Tribunal: TJSP
Processo: 1002622-40.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ação monitória. Servidora contratada. Advogada do Município. Verbas salariais não pagas e posteriormente compensadas com terceiros (dívida de IPTU). Saldo remanescente apurado pelo Contador. Insurgência da autora relativamente ao valor apurado pelo Contador manifestada em contra-razões de apelação. Impossibilidade de apreciação. Apelação da Municipalidade não acolhida. Prescrição quinquenal das

Ementa:
Ação monitória. Servidora contratada. Advogada do Município. Verbas salariais não pagas e posteriormente compensadas com terceiros (dívida de IPTU). Saldo remanescente apurado pelo Contador. Insurgência da autora relativamente ao valor apurado pelo Contador manifestada em contra-razões de apelação. Impossibilidade de apreciação. Apelação da Municipalidade não acolhida. Prescrição quinquenal das parcelas vencidas. Recurso não provido.